Tribunal: TJPA
Processo: 0005460-88.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005460-88.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

APELADO: REGINALDO GOIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONTOS INDEVIDOS. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

Prejudicial de mérito. Prescrição. Rejeitada. Uma vez que, sem que tenha havido a concessão ou negativa (na esfera administrativa), não se pode falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas no período anterior aos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

No mérito. Alegação de sentença genérica. Impossibilidade. O magistrado estipulou as responsabilidades de cada um, não havendo motivos para duvidas

Por fim, reforma do julgado, uma vez ainda que correta a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, tal percentual somente deve ser fixado em fase de liquidação da sentença.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV em desfavor de REGINALDO GOIS
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Reginaldo Gois, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com base na fundamentação alhures e por tudo mais o que consta nos autos, condenando o IGEPREV e o ESTADO DO PARÁ, a restituir ao Requerente os valores descontados de sua remuneração, com todos os reflexos patrimoniais pertinentes, em decorrência do exercício de funço comissionada no período de junho de 2005 a dezembro de 2006, limitados ao prazo da prescrição quinquenal, ou seja, correspondentes aos cincos anos anteriores ao ajuizamento desta ação, a contar de 21.02.2011, cujo valor, todavia, será apurado em liquidação, acrescendo-se juros moratórios, além da devida correço monetária, ambos da seguinte forma:

a)

Os juros de mora nas açes contra a Fazenda Pública sero calculados com base na redaço do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redaço dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)

Já a correço monetária, por força da declaraço de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflaço acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenaço, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I do CPC.

Deixo de condenar o requerente em honorários de advogado, em razo da sucumbência parcial, em virtude de ter sucumbido na parte mínima do pedido, consoante art. 86, parágrafo único do CPC.”

Inconformado com os termos da sentença, o IGEPREV interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 7797370), requerendo a reforma do julgado, aduzindo a ocorrência da prescrição, a necessidade de estabelecer claramente a responsabilidade do Estado e do IGEPREV e acerca dos honorários.

O apelado devidamente intimado, apresentou
contrarrazões
(ID Num. 7797370), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A relatoria do feito coube inicialmente a Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, que julgou suspeita, determinando a redistribuição dos autos, conforme ID Num. 9215767.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 10010900.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 10158822.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

O IGEPREV objetiva a reforma do julgado, devido a ocorrência da prescrição, a necessidade de estabelecer claramente o que compete ao recorrente e o que compete ao Estado na sentença reexaminada e honorários advocatícios.

Arguiu a ocorrência da prescrição do pleito autoral. Em relação a alegação, entendo que não merece acolhimento, pois, sem que tenha havido a concessão ou negativa (na esfera administrativa), não se pode falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas no período anterior aos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

Aplica-se à hipótese o Enunciado nº 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Sendo assim, não se configurou na hipótese a prescrição nuclear, mas apenas a quinquenal, possibilitada, em consequência, apenas a cobrança das parcelas que se venceram nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do feito.

Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito arguida e passo a análise do mérito recursal.

No mérito, pontuou haver necessidade de esclarecer-se quais são as responsabilidades do IGEPREV e quais as do Estado do Pará.

Esclareço, que não se trata de sentença genérica como afirmou o recorrente, pois, no julgado o magistrado estipulou as responsabilidades de cada um, não havendo motivos para duvidas.

Inclusive o magistrado bem pontuou nos aclaratórios o seguinte:

“(...) ao prolatar a decisão, examinou na parte da fundamentação a preliminar de legitimidade passiva arguida por ambos os requeridos (ESTADO DO PARÁ e IGEPREV), delimitando a responsabilidade de cada um em relação à pretensão autoral.”

Pede, por fim, ainda a reforma da sentença em relação a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §3º, I e II, do CPC.

Entendo que nesse ponto, a sentença merece reforma, pois em se tratando de sentença ilíquida, aplica-se o parágrafo 4º, inciso II do art. 85, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Sendo assim, ainda que correta a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, tal percentual somente deve ser fixado em fase de liquidação da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar o percentual de 10% (dez por cento) arbitrado a título de honorários advocatícios devidos pelo Estado do Pará, percentual esse que deverá ser fixado em sede de liquidação de sentença, mantendo-se os demais comandos sentenciais,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023